Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-84.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CULPA CONCORRENTE – DISTRIBUIÇÃO ASSIMÉTRICA DA CULPA – ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, ora recorrente.
2. Trata-se de ação de reparação material em decorrência de acidente automobilístico. Narra o autor que em 01/07/2019 enquanto dirigia sua motocicleta pela SMPW trecho 01, Qd. 26, conjunto 05, Park Way/DF teve sua trajetória interceptada pelo automóvel do réu (VW/GOL), quando este executava manobra brusca de mudança de faixa de rolamento, tendo o autor, com a colisão, sido arremessado ao chão e sua moto sofrido avarias, cujo valor para reparação ora se pretende (R$ 2.389,00).
3. O réu, por seu turno, apresenta defesa em que refuta as alegações do autor e expõe outra dinâmica para o acidente, com base em fotografias extraídas do laudo de perícia criminal de ID Num. 41572886 e nos depoimentos de ambas as partes constantes do boletim de ocorrência de ID Num. 41572809. Formula, ainda pedido contraposto de reparação material de R$ 1.200,00 para o conserto de seu automóvel.
4. Destaca também que autor e réu convergem para o fato de que o trânsito estava “bem lento” e que, por conseguinte, “se o trânsito estava tão lento, o veículo do Réu não poderia estar em velocidade alta a ponto de que a manobra de mudar de faixa pudesse surpreender aos demais veículos, inclusive motocicletas, que estivessem na mesma velocidade da via”; que o autor, ao contrário do afirmado por ele na inicial, se deslocava em alta velocidade e pelo “corredor” de maneira descuidada, de modo a provocar as avarias constantes das fotos, que se deram “num crescendo” no veículo do réu, a partir do ponto de colisão (“após colidir na lateral do para-lama esquerdo do veículo do Réu, a motocicleta continuou fazendo estragos: indo do para-lamas traseiro até o retrovisor e portas”).
5. O laudo de perícia criminal de ID Num. 41572886 restou inconclusivo quanto à dinâmica e à responsabilização pelo acidente.
6. É certo que a colisão se deu por ocasião da mudança de faixa de rolamento pelo réu, que se deslocou à esquerda, a fim de acessar a faixa central da via por onde ambas as partes transitavam (autor e réu concordam quanto a isso). Consoante o teor na petição de ID Num. 41572890 - Pág. 4, se extrai que o autor transitava pelo chamado “corredor” quando o fato aconteceu.
7. Com efeito, o réu afirma em sua defesa que antes de proceder à mudança de faixa, teria sinalizado sua intenção, para só então executá-la. Não há testemunhas do acidente.
8. Embora o autor não tenha adotado comportamento proibido por lei, mas tão somente não recomendado, quando trafegava pelo corredor das pistas, optou por fazê-lo com o intuito de ter sua mobilidade facilitada. Assim, a ele caberia também ter redobrada atenção com a dinâmica e o fluxo de veículos à sua volta. Por certo, no caso dos autos, falhou quanto a esse cuidado necessário que lhe era exigido em grande medida, já que o trânsito pelo corredor lhe diminui a distância lateral entre os demais veículos circundantes.
9. De outro lado, o réu não conseguiu comprovar a veracidade de sua alegação, qual seja, a de que antes de executar a mudança de faixa, mesmo já tendo sinalizado sua intenção, tenha se atentado para as condições do tráfego daquele momento, e que elas permitiriam a manobra com segurança. As fotografias de ID Num. 41572886 não servem para comprovar este fato.
10. Nesse cenário é o caso de reconhecer a culpa concorrente dos condutores que se envolveram no acidente de trânsito, e não havendo nos autos elementos de convicção suficientes à atribuição de maior grau de culpa a um ou a outro, é de se atribuir a culpa simetricamente a ambos os condutores. No caso de culpa concorrente, a distribuição da responsabilidade dos culpados, em conformidade com o art. 945 do CC, deve ser equacionada levando-se em conta o total do prejuízo decorrente do incidente proporcionalizado pelo grau de culpa de cada qual dos envolvidos.
11. A análise das provas documentais carreadas aos autos sobre os danos materiais, leva à conclusão de que o autor comprovou somente os valores de R$ 350,00 (ID Num. 41572810 - Pág. 2); R$ 535,00 (ID Num. 41572810 - Pág. 4); R$ 205,00 (ID Num. 41572810 - Pág. 4); R$ 240,00 (ID Num. 41572810 - Pág. 7); R$ 148,35 (ID Num. 41572810 - Pág. 10), o que totaliza R$ 1.478,35. Os demais documentos de IIDD Num. 41572810 - Pág. 6, Num. 41572810 - Pág. 9 e Num. 41572810 - Pág. 11 são recibo, ordem de serviço e nota fiscal, respectivamente, sem prova de vinculação direta com os danos na motocicleta. De sua parte, o réu comprovou o prejuízo de R$ 1.200,00 (ID Num. 41572887 - Pág. 1).
12. No caso dos autos, deve-se somar o dano experimentado pela parte autora (R$ 1.478,35) ao experimentado pela parte requerida (R$ 1.200,00), do que resulta o valor de R$ 2.678,35, respondendo cada qual delas pela metade deste valor (R$ 1.339,17).
13. Como a parte autora experimentou prejuízo de R$ 1.478,35 e responde pelo valor de R$ 1.339,17, tem a haver da parte requerida a diferença de R$ 139,18.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e reconhecer a culpa concorrente de ambos os condutores, julgar procedentes o pedido inicial e o pedido contraposto e imputar o dever de o réu pagar R$ 139,18 corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.
15. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.